Tribunal: STF
Processo: RE 373011
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DE AUTOMÓVEL POR PREÇO INFERIOR AO
   ESTIPULADO PELA FÁBRICA. RESTITUIÇÃO.
1.      Constitucionalidade
   do regime de substituição tributária declarada pelo Pleno deste
   Tribunal.
2.      Base de cálculo presumida e valor real da
   operação. Diferenças apuradas. Restituição. Impossibilidade.
3.      A ressalva contida na parte final do artigo 150, § 7º, da
   Constituição do Brasil, apenas assegura a imediata e preferencial
   restituição da quantia paga quando o fato gerador presumido não
   se realize. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.